Tribunal: TJES
Processo: 5006245-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA OCORRIDA APÓS O JULGAMENTO DO EREsp nº 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL/STJ) – NÃO CONSTATADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação vinculante emanada do STJ (REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27), a redução dos juros remuneratórios depende (i) da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e (ii) de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

2.
Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto, adotando como baliza a taxa média de mercado para as operações equivalentes. (REsp 1.061.530/RS).

3.
De acordo com tais premissas, os juros remuneratórios estabelecidos pelo apelado para o contrato em análise se mostram muito superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN. Patente, assim, o descompasso entre as taxas médias do mercado e aquelas efetivamente cobradas nos contratos discutidos nos autos, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

4.
Constatada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados às taxas médias do Banco Central para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação.

5.
Quanto à repetição do indébito, de acordo coma orientação do STJ firmada por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, tendo a
cobrança
dos juros

remuneratórios

em análise
sido
realizada
após
a publicação do
referido acórdão
paradigma
(
30/03/2021
)
,
o valor pago indevidamente frente a abusividade das taxas de juros contratuais deve ser
restituído
na forma simples
,
uma vez não caracterizada a violação à boa-fé objetiva.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006245-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIRA PAULINO MENDONCA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA OCORRIDA APÓS O JULGAMENTO DO EREsp nº 1.413.542/RS PELA CORTE ESPECIAL/STJ – NÃO CONSTATADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação vinculante emanada do STJ (REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27), a redução dos juros remuneratórios depende (i) da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e (ii) de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

2.
Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto, adotando como baliza a taxa média de mercado para as operações equivalentes. (REsp 1.061.530/RS).

3.
De acordo com tais premissas, os juros remuneratórios estabelecidos pelo apelado para o contrato em análise se mostram muito superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN. Patente, assim, o descompasso entre as taxas médias do mercado e aquelas efetivamente cobradas nos contratos discutidos nos autos, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

4.
Constatada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados às taxas médias do Banco Central para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação.

5.
Quanto à repetição do indébito, de acordo coma orientação do STJ firmada por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, tendo a
cobrança
dos juros

remuneratórios

em análise
sido
realizada
após
a publicação do
referido acórdão
paradigma
(
30/03/2021
)
,
o valor pago indevidamente frente a abusividade das taxas de juros contratuais deve ser
restituído
na forma simples
,
uma vez não caracterizada a violação à boa-fé objetiva.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
NAIRA PAULINO MENDONÇA
contra a r. sentença (ID nº 6469488) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que em sede de “ação revisional” movida em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I
nfere-se dos autos que
NAIRA PAULINO MENDON
Ç
A

ajuizou “Ação Revisional”

narrando
que firmou com a requerida
CREFISA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

um contrato de empréstimo e, posteriormente em 11/11/2021, realizou um contrato de refinanciamento
no valor de R$ 2.506,86 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), em 09 (nove) parcelas, cuja taxa efetiva de juros mensal é de 19,69%, e a taxa efetiva de juros anual é de 764,45%.

Relata que possui mais um contrato de empréstimo com a apelada, firmado em 10/02/2022, com novo refinanciamento em 01/04/2022, no valor de R$ 3.165,72 (três mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), em 12 (doze) parcelas, com taxa efetiva de juros mensal em 19,87%, e a taxa de juros efetiva anual em 779,79%.

Afirma que os encargos contratuais encontram-se elevados e ilegais em relação ao valor médio da taxa de mercado apurado pelo Banco Central.

Com base nessas alegações, pleiteia:
a)
a readequação da taxa de juros nos contratos havidos entre as partes, conforme a taxa média de juros apurados pelo Banco central;
b)
a declaração de ilegalidade da cobrança de juros moratórios não contratados ou contratados em taxa superior a 1% ao mês, e
c)
a repetição/compensação de todos os valores tidos como pagos indevidamente, em dobro.

Em contestação, o requerido deduz teses objetivando infirmar as alegações recursais.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, no que concerne ao mérito deste recurso, o magistrado de primeiro grau consignou que, em consonância com as teses do STJ (tema nº 24, 25, 26 e 27), apesar dos valores de taxa de juros estarem de fato, acima da média de mercado, tal valor elevado por si só não caracteriza a abusividade. Ainda, entendeu o magistrado que, se a autora estivesse insatisfeita com o valor dos encargos claramente especificados nos contratos firmados com a instituição financeira, a mesma poderia ter contratado os empréstimos em outra instituição, uma vez que os empréstimos se deram por sua vontade pessoal.

Irresignada com a sentença prolatada em primeiro grau, a autora interpôs a presente apelação, na qual alega, em suma que:
(I)
não resta comprovado pelo requerido qualquer peculiaridade no caso em questão que justifique a taxa de juros acima da média do BACEN;
(II)
a taxa de juros do contrato objeto de litígio supera em muito o patamar de 1,5x a média de mercado, considerado como limite razoável;
(III)
O STJ já consolidou o entendimento, através do julgamento do AREsp 676.608, de que é dispensável a caracterização de má-fé da empresa, bastando apenas conduta contrária à boa-fé objetiva para que ocorra a repetição em dobro do indébito.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, constata-se que a irresignação da apelante merece acolhimento.

No que se refere aos juros remuneratórios em contratos bancários, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ – Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 – Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 – Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Além disso, a jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto, adotando como baliza a
taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Este Órgão Fracionário, no mesmo sentido, vem adotando o entendimento sedimentado pelo c. STJ, no sentido de que
o fato de os juros remuneratórios

extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo ser analisado caso a caso
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2022, data da publicação no diário: 30/09/2022).

Da análise da jurisprudência pátria sobre o assunto permite-se concluir:
a taxa média de mercado serve como
indicativo

para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, porém, a análise da referida deve ser feita no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média

de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil” (
AgRg no AREsp 469.333/RS
).

Fixadas essas balizas, observa-se que a recorrente celebrou os contratos de nº 051810032739, 051810033976 e 051810034697, nos quais se sujeitou aos seguintes juros remuneratórios:

(I)
contrato de empréstimo nº 051810032739 cuja taxa mensal de juros é de 19,69%, enquanto a anual é de 764,45%;

(II)
contrato de empréstimo nº 051810033976 cuja taxa mensal de juros é de 22%, enquanto a anual é de 987,22%;

(III)
contrato de empréstimo nº 051810034697 cuja taxa mensal de juros é de 19,87%, enquanto a anual é de 779,79%.

À época da contratação dos empréstimos, quanto ao contrato de nº 051810032739, a taxa média praticada pelo mercado no período (nov/2021) era de 5,23% ao mês e 84,37% ao ano. Quanto ao contrato de nº 051810033976, renegociado por ocasião da celebração do contrato de nº 051810034697, a taxa média de mercado no período (fev. e abril de 2022) era de 5,19% ao mês e 83,42% ao ano, respectivamente
1
.

Conclui-se portanto, que
sendo a diferença da taxa média praticada muito superior ao que vem sendo considerado pelo STJ como razoável (de 1,5x a 3x a média de mercado), resta caracterizada a abusividade dos encargos contratuais
, pois manifestamente acima da variação que se espera, onerando excessivamente o consumidor.

Acerca deste tema, cumpre destacar que este Egrégio Tribunal já reputou como exorbitante a cobrança de juros acima de 50% daquela praticada pelo mercado, em consonância com o entendimento do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CREFISA – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – RECURSO IMPROVIDO. I.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. II. A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade. III. Recurso improvido. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0002874-17.2020.8.08.0047. Relatora: Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva. DJe: 29/11/2022). (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento
a Apelante quando adquiriu o crédito, entendo que percentuais de 18 a 30 vezes acima do valor médio de mercado revelam-se, sim, aptos a dizer haver uma desvantagem exagerada.
II - A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada, devendo haver restituição de valores caso não existe débito entre as partes após a adequação dos juros e de modo simples e não em dobro, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5002311-09.2021.8.08.0012. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. DJe: 17/11/2023). (destaquei).

Há, no presente caso, clara abusividade nas pactuações, já que os valores das taxas juros contratado excedem, e muito, aqueles que são considerados como as médias do mercado.

Desta feita, no que concerne aos juros remuneratórios, deve ser reformada a sentença apelada para adequação das taxas contratuais às médias de mercado à época do contrato, quais sejam: 5,23% ao mês e 84,37% quanto ao contrato firmado em novembro de 2021, e 5,19% ao mês e 83,42% ao ano quanto aos contratos do ano de 2022.

Reconhecida a abusividade da taxa de juros muito acima da média aplicada no mercado, cabe a restituição dos valores pagos indevidamente.

Quanto ao pedido de restituição na forma dobrada dos valores descontados da apelante, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é cabível a devolução em dobro quando o consumidor é cobrado em quantia indevida.

Anteriormente, havia o entendimento do STJ de que a devolução em dobro do valor pago indevidamente apenas seria aplicável caso demonstrado o dolo do fornecedor. No entanto, a Corte Cidadã, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, sedimentou entendimento de que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança,
bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiv
a
, tendo, ainda,
modula
do
os efeitos
do seu julgado

para consignar
que só haverá aplicação
para
a
s

cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão,
que se deu em
30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No caso dos autos, embora a cobrança dos juros remuneratórios com índice abusivo tenha ocorrido após a publicação do referido acórdão paradigma proferido pelo STJ (30/03/2021) e, em que pese a estipulação de juros em patamar que supera a média de mercado, tal conduta, por si só, não configura violação à boa-fé objetiva, na medida em que não restou demonstrada a violação dos deveres anexos de lealdade, transparência, informação correta
2
, clara e adequada e cooperação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERCENTUAL CONTRATADO MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividade da taxa de juros imposta pelo banco em contrato de empréstimo (mútuo) firmado entre as partes. 2. Sentença na qual o juiz, ao supostamente comparar a taxa contratada com a taxa média do mercado, efetivamente compara com a média apenas da própria instituição financeira que forneceu o empréstimo. 3. Taxas contratadas, em relação a dois contratos, que superam em aproximadamente 6 (seis) e 10 (dez) vezes a taxa média do mercado na época da contratação. 4. Aplicação do entendimento do c. STJ segundo o qual os “juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS).
5. Impossibilidade de falar que o banco atuou com má-fé ou com violação à boa-fé objetiva, haja vista a ausência de norma limitando a pactuação de juros remuneratórios. Repetição do indébito que deve ocorrer de forma simples.
6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível n.º 0004309-28.2020.8.08.0014 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 26/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. TAXA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. NECESSIDADE. - É permitida a cobrança da Taxa de Liquidação Antecipada no período compreendido entre 06 de setembro de 2006 a 06 de dezembro de 2007. - O Excelso STJ fixou a tese, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de que
não constatada violação a boa-fé objetiva por parte da instituição financeira ré, a devolução da quantia deverá se dar de forma simples, e não em dobro
conforme a punição prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.060051-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 19/04/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença impugnada e, assim,
julgar parcialmente procedente o pedido
inicial
, de modo a declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos nº 051810032739, 051810033976 e 051810034697, firmados entre as partes, fixando-as de acordo com as Taxas Médias do Mercado para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação, apuradas pelo Banco Central, quais sejam: 5,23% ao mês e 84,37% ao ano quanto ao contrato firmado em novembro de 2021, e 5,19% ao mês e 83,42% ao ano quanto aos contratos do ano de 2022, determinando a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406, CC/2002).

Ainda que parcial a procedência do pedido revisional, vislumbra-se a sucumbência mínima da autora/apelante, eis que decaiu apenas quanto à forma de restituição do indébito. Desse modo, em atenção ao art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no valor a ser repetido pela instituição financeira
3
.

É como voto.

________________

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

2
No ponto, cabe destacar que há informação destacada no contrato acerca das taxas de juros e custo efetivo total.

3
(AgInt no AREsp n. 179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.